Tribunal: TJPA
Processo: 0055542-75.2015.8.14.0401
Classe: Apelação Criminal
Relator(a): RONALDO MARQUES VALLE
Órgão julgador: RONALDO MARQUES VALLE
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3417 - Furto Qualificado
Data de julgamento: 2022-07-19

Ementa:
APELAÃÃO PENAL. FURTO QUALIFICADO. PRELIMINAR DE NULIDADE. OMISSÃO DO MAGISTRADO. PEDIDO DE DILIGÃNCIAS PERICIAIS. REJEITADA. MÃRITO. ABSOLVIÃÃO. INSUFICIENCIA DE PROVAS. REDUÃÃO DA PENA. EXCLUSÃO DA AGRAVANTE DA REINCIDÃNCIA. PARCIAL PROVIMENTO. 1. NÃ£o houve omissÃ£o judicial a respeito do pedido de diligÃªncias periciais por parte do magistrado e consequentemente qualquer fundamento para o reconhecimento da nulidade do processo, sendo incabÃvel o pedido para fins do art. 155, Â§2Âº, do CP, jÃ¡ que o rÃ©u nÃ£o Ã© primÃ¡rio.2. "O cometimento do crime de furto mediante rompimento de obstÃ¡culo, como no caso, impede a aplicaÃ§Ã£o do princÃpio da insignificÃ¢ncia" (STJ - AgRg no Resp n.Âº 1226741/RS, Rel. Min. Og Fernandes, Sexta Turma, DJe de 06/06/2012).3. A prova testemunhal e a apreensÃ£o do bem subtraÃdo na posse do rÃ©u formam o conjunto fÃ¡tico-probatÃ3rio necessÃ¡rio para legitimar o decreto condenatÃ3rio, tornando as alegaÃ§Ãμes recursais totalmente insubsistentes.4. A existÃªncia de condenaÃ§Ã£o com trÃ¢nsito em julgado autoriza a valoraÃ§Ã£o negativa dos antecedentes criminais, justificando a fixaÃ§Ã£o da pena-base acima do mÃnimo legal.5. Ã legÃtimo o pedido de exclusÃ£o da agravante da reincidÃªncia, pois o trÃ¢nsito em julgado da sentenÃ§a condenatÃ3ria utilizada para o reconhecimento do malefÃcio se implementou depois do cometimento do crime dos autos.6. Recurso conhecido e parcialmente provido, Ã unanimidade

Inteiro teor:
ACÓRDÃO N.º
PROCESSO N.º 0055542-75.2015.8.14.0401
RECURSO: APELAÇÃO PENAL
COMARCA: BELÉM
ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PENAL
APELANTE: JADILSON DE MELO FIGUEIREDO
ADVOGADO: REINALDO MARTINS JÚNIOR - DEFENSOR PÚBLICO
APELADO: JUSTIÇA PÚBLICA
PROCURADOR DE JUSTIÇA: CLÁUDIO BEZERRA DE MELO
RELATOR: DES. RONALDO MARQUES VALLE
REVISOR: DES. ALTEMAR DA SILVA PAES - JUIZ CONVOCADO
EMENTA
: APELAÇÃO PENAL. FURTO QUALIFICADO. PRELIMINAR DE NULIDADE. OMISSÃO DO MAGISTRADO. PEDIDO DE DILIGÊNCIAS PERICIAIS. REJEITADA. MÉRITO. ABSOLVIÇÃO. INSUFICIENCIA DE PROVAS. REDUÇÃO DA PENA. EXCLUSÃO DA AGRAVANTE DA REINCIDÊNCIA. PARCIAL PROVIMENTO.
1. Não houve omissão judicial a respeito do pedido de diligências periciais por parte do magistrado e consequentemente qualquer fundamento para o reconhecimento da nulidade do processo, sendo incabível o pedido para fins do art. 155, §2º, do CP, já que o réu não é primário.
2. "O cometimento do crime de furto mediante rompimento de obstáculo, como no caso, impede a aplicação do princípio da insignificância" (STJ - AgRg no Resp n.º 1226741/RS, Rel. Min. Og Fernandes, Sexta Turma, DJe de 06/06/2012).
3. A prova testemunhal e a apreensão do bem subtraído na posse do réu formam o conjunto fático-probatório necessário para legitimar o decreto condenatório, tornando as alegações recursais totalmente insubsistentes.
4. A existência de condenação com trânsito em julgado autoriza a valoração negativa dos antecedentes criminais, justificando a fixação da pena-base acima do mínimo legal.
5. É legítimo o pedido de exclusão da agravante da reincidência, pois o trânsito em julgado da sentença condenatória utilizada para o reconhecimento do malefício se implementou depois do cometimento do crime dos autos.
6. Recurso conhecido e parcialmente provido, à unanimidade.

Acórdão

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Desembargadores integrantes da 2ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à

unanimidade,
CONHECER DO RECURSO E DAR-LHE PARCIAL PROVIMENTO
, nos termos do voto do Desembargador Relator.

Julgado em plenário virtual na 18ª Sessão Ordinária da 2ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiçado Estado do Pará, no período compreendido entre os dias 4 e 11 do mês de julho de dois mil e vinte e dois.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador Rômulo Ferreira Nunes.
RELATÓRIO

Trata-se de
Apelação Penal
interposta por
JADILSON DE MELO FIGUEIREDO
contra a sentença proferida pelo MM. Juízo de Direito da 8ª Vara Penal da Comarca de Belém que o condenou à pena de 4 (quatro) anos de reclusão, em regime inicialmente aberto, e 60 (sessenta) dias-multa, pela prática do crime de furto qualificado, descrito no art. 155, §4º, I, do Código Penal.

Segundo consta na denúncia:
¿no dia 05/10/2015, por volta das 13h, a vítima Pedro Pinto teve uma caixa de som automotivo subtraída do interior de seu veículo Kombi de placa JWR 9445, que estava estacionado às proximidades da Praça Waldemar Henrique, pelos denunciados Jadilson de Melo Figueiredo e Rosicleia Correia da Silva Souza, que foram detidos por populares que ali se encontravam e presos após a chegada de uma viatura da Polícia Militar. Narra a denúncia ainda que a vítima se encontrava trabalhando na supramencionada praça, momento em que avistou os denunciados que vinham em sua direção, carregando uma caixa de som automotiva muito parecida com a sua. Ato contínuo, a vítima se dirigiu até seu veículo e constatou que sua caixa de som havia sumido, bem como constatou que o porta malas estava arrombado, vez que o miolo da chave teria sido forçado para propiciar a entrada no veículo. Ainda segundo a denúncia, populares, vendo a situação criminosa, seguraram os denunciados e passaram a agredi-los, que teria cessado apenas com a chegada da Polícia Militar, que deu voz de prisão aos dois denunciados, e, em seguida, os encaminharam para a Seccional do Comércio¿.

A denúncia foi apresentada contra Jadilson de Melo Figueiredo e Rosicleia Correia da Silva Souza, porém, às fls. 106, o processo foi suspenso em relação à segunda denunciada, após citação por edital.

O feito tramitou regularmente em relação ao Réu Jadilson de Melo Figueiredo e, às fls. 152/162, sobreveio sentença condenatória, da qual o Réu recorreu, onde, às fls. 166/178, pugna pela reforma da sentença, com absolvição por insuficiência de provas, afastamento da agravante da reincidência, com fixação de regime aberto. Preliminarmente, o Réu requer a nulidade da sentença por ausência de apreciação de pedido de diligências (perícia) imprescindíveis para a dosimetria penal.

Constam contrarrazões ao recurso às fls. 181/185, pelo conhecimento e provimento do recurso, para a absolvição do Réu por inexistência de crime, em face da teoria da tipicidade conglobante.

Às fls. 190/192, a D. Procuradoria de Justiça opinou pelo conhecimento e desprovimento do apelo.

É o relatório.
V O T O

Preenchidos os pressupostos de admissibilidade do recurso, conheço o apelo manejado.

A irresignação do Recorrente contra a decisão condenatória restringe-se a três enfoques: nulidade do processo por ausência de apreciação do pedido de diligências; absolvição por insuficiência de provas e exclusão da agravante da reincidência.
a)

Preliminar: nulidade do processo

A defesa argui a nulidade do processo por omissão do Juízo na apreciação do pedido de diligências periciais às fls. 114 que seriam imprescindíveis na fase de dosimetria penal.

Verifica-se que às fls. 114 a defesa requereu perícia constatativa de valor sobre a
res furtiva
, para os fins do art. 155, §2º, do CP.

O art. 155, §2º, do CP determina:
Art. 155 - Subtrair, para si ou para outrem, coisa alheia móvel:
Pena - reclusão, de um a quatro anos, e multa.
(...)
§ 2º - Se o criminoso é primário, e é de pequeno valor a coisa furtada, o juiz pode substituir a pena de reclusão pela de detenção, diminuí-la de um a dois terços, ou aplicar somente a pena de multa.

Às fls. 115/116, o magistrado não só se manifestou sobre o pedido da defesa, como o indeferiu, já que o Réu não é primário, pois tem condenação em crime da mesma natureza do presente (Processo n.º 0008475-85.2013.8.14.0401), o que elide a possibilidade do benefício do art. 155, §2º, do CP.

Desta forma, não houve omissão judicial a respeito do pleito e consequentemente qualquer fundamento para o reconhecimento da nulidade apontada,
razão pela qual rejeito a preliminar levantada.
b)

Mérito:

No mérito, o Ministério Público requerem em suas contrarrazões a absolvição do Réu diante do princípio da insignificancia, porém, não se aplica o princípio da insignificância a furto cometido com rompimento de obstáculo ou arrombamento.

Nesse sentido:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO ORDINÁRIO. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. FURTO QUALIFICADO. CONCURSO DE AGENTES. ROMPIMENTO OU DESTRUIÇÃO DE OBSTÁCULO. REINCIDÊNCIA. RÉU QUE SE ENCONTRAVA EM GOZO DE LIVRAMENTO CONDICIONAL. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. VALOR REDUZIDO DA RES FURTIVA. ELEVADO GRAU DE REPROVABILIDADE DA CONDUTA.
1. Segundo a novel orientação desta Corte Superior, ratificada pela Jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, não se conhece de habeas corpus impetrado em substituição ao cabível recurso constitucional.
2. A inadequação da via eleita, todavia, não desobriga esta Corte Superior de fazer cessar manifesta ilegalidade que resulte no cerceamento do direito de ir e vir do paciente.
3. O denominado princípio da insignificância, como causa supralegal de exclusão da tipicidade, só tem aplicação quando preenchidos os seguintes requisitos: (i) mínima ofensividade da conduta perpetrada pelo agente; (ii) ausência de periculosidade social da ação; (iii) reduzidíssimo grau de reprovabilidade do comportamento; e (iv) inexpressividade da lesão jurídica provocada.
4. Na hipótese dos autos, ainda que se possa afirmar reduzido valor da res furtiva (tesoura e alicate dentários), se mostra elevado o grau de reprovabilidade do comportamento daquele que, em concurso de agentes, promove o arrombamento de consultório dentário de propriedade da vítima, com o intuito de promover a subtração indevida de bens de propriedade da mesma, máxime quando o réu, reincidente, pratica o suposto fato delituoso enquanto em gozo de livramento condicional.
5. Consoante a orientação jurisprudencial desta Corte "o cometimento do crime de furto mediante rompimento de obstáculo, como no caso, impede a aplicação do princípio da insignificância" (AgRg no Resp n.º 1226741/RS, Rel. Min. Og Fernandes, Sexta Turma, DJe de 06/06/2012)
6. Writ não conhecido.
(HC 236.385/MG, Rel. Ministra ALDERITA RAMOS DE OLIVEIRA (DESEMBARGADORA CONVOCADA DO TJ/PE), SEXTA TURMA, julgado em 02/04/2013, DJe 13/09/2013)

Quanto ao mérito recursal, em que pese o esforço da defesa em tentar convencer este Colegiado da inexistência de provas da autoria delitiva, com base na tese de relativização do depoimento da vítima e policiais responsáveis pela prisão do Apelante, há substrato probatório suficiente nos autos para legitimar a condenação do Recorrente pelo crime de furto qualificado, posto que há depoimento judicial de testemunhas que atestam a prisão em flagrante do Réu na posse do bem subtraído, e que o veículo de onde ele foi tirado estava arrombado, exatamente como o Réu confessou na delegacia de polícia, já que em Juízo ele não compareceu em seu interrogatório.

Vejamos o depoimento judicial da vítima Pedro Pinto Pinheiro:
¿que o depoente estava fazendo um serviço na praça, pendurando uns banners para o círio; que tinha terminado de almoçar e estacionou a Kombi para descansar; que, quando percebeu, um rapaz ia com uma caixa de som nas costas; que não viu o momento em que o acusado pegou a caixa, mas a reconheceu; que um rapaz que estava trabalhando junto com o depoente disse depois que realmente o acusado pegou a caixa; que abordou o acusado juntamente com outros trabalhadores; que chamaram a viatura da PM; que a caixa de som não era embutida; que o acusado forçou a fechadura da mala da Kombi; que a fechadura quebrou, mas não foi feita perícia; que a acusada estava junto com o acusado, os dois foram presos juntos; que quem estava carregando a caixa de som era apenas o acusado; que não chegou a ter contato com os acusados; que uns rapazes chegaram a agredir o acusado, mas foi rápido, pois a viatura chegou rapidamente; que não dava pra perceber se os acusados eram moradores de rua, nunca os viram antes; que tudo foi recuperado.¿
- mídia - fls. 135.

A jurisprudência deste Tribunal é consonante no sentido de que a palavra da vítima possui plena credibilidade se harmônica com as demais provas produzidas nos autos, o que ocorreu no presente caso, como já relatado, inclusive pelo Réu, não havendo qualquer razão plausível para que se desconsidere tais relatos, baseando-se em meras alegações da defesa.

Nesse sentido:
APELAÇÃO CRIMINAL - ROUBO MAJORADO - EMPREGO DE ARMA E CONCURSO DE PESSOAS - TENTATIVA. PRETENSÃO ABSOLUTÓRIA AFASTADA. A palavra da vítima, em crime de natureza patrimonial, é de suma importância, máxime quando em tudo ajustada às demais evidências dos autos. São válidos os depoimentos dos policiais em juízo, mormente quando submetidos ao necessário contraditório e corroborados pelas demais provas colhidas e pelas circunstâncias em que ocorreu o delito, tal como se dá na espécie em exame. Recurso improvido. Unânime.
(8998544, 8998544, Rel. LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR, Órgão Julgador 2ª Turma de Direito Penal, Julgado em 2022-04-04, Publicado em 2022-04-12)

Da mesma forma, a ausência de reconhecimento formal em total obediência aos termos do art. 226 do CPP, também não tem o condão de por si só nulificar o processo realizado ou elidir o pleito acusatório, pois trata-se de mera formalidade suprida por outros atos, como a prova testemunhal.

No presente caso, além da vítima ter sido responsável, com ajuda de populares, pela detenção do Réu, e posteriormente a apreensão pela polícia, um dos policiais militares que efetuaram sua detenção foi ouvido em Juízo e confirmou os fatos, ou seja, de que o Réu foi a pessoa apontada pela vítima como autora do ilícito e presa em flagrante no dia do crime (mídia - fls. 135).

Friso, também, que referida testemunha é policial militar, o qual possui experiência na esfera criminal e certamente não apontaria terceira pessoa inocente como autora de um crime, devendo-se atribuir credibilidade à sua palavra, até que se prove o contrário.

Nesse sentido:
AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. ROUBO. RECONHECIMENTO FOTOGRÁFICO. ART. 226 DO CPP. NULIDADE. NÃO OCORRÊNCIA. CONDENAÇÃO. OUTROS ELEMENTOS DE PROVA. AGRAVO DESPROVIDO.
1. A jurisprudência desta Corte é pacificada no sentido de que "as disposições contidas no art. 226 do Código de Processo Penal configuram uma recomendação legal, e não uma exigência absoluta, não se cuidando, portanto, de nulidade quando praticado o ato processual (reconhecimento pessoal) de forma diversa da prevista em lei (AgRg no AREsp n. 1.054.280/PE, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, DJe 13/6/2017).
2. No julgamento do HC n.º 598.886-SC, a Sexta Turma desta Corte propôs uma revisão dessa interpretação, a fim de que se "determine, doravante, a invalidade de qualquer reconhecimento formal - pessoal ou fotográfico - que não siga estritamente o que determina o art. 226 do CPP, sob pena de continuar-se a gerar uma instabilidade e insegurança de sentenças judiciais que, sob o pretexto de que outras provas produzidas em apoio a tal ato - todas, porém, derivadas de um reconhecimento desconforme ao modelo normativo - autorizariam a condenação, potencializando, assim, o concreto risco de graves erros judiciários".
3. In casu, o paciente foi reconhecido por meio de fotografia como um dos autores do delito, bem como foi visto na posse da res furtiva - o automóvel Honda Civic da vitima - poucos dias depois do ilícito ora analisado, durante a prática de outro crime de roubo, dessa vez na cidade de Presidente Getúlio-SC. 4. Não se vislumbra afronta às determinações contidas no art. 226 do Código de Processo Penal, pois, além do reconhecimento por meio de fotografia, na fase inquisitorial, posteriormente confirmada em juízo, a autoria delitiva foi corroborada a partir de outros elementos de prova, todos coerentes entre si. 5. Agravo desprovido.
(AgRg no HC 724.859/SC, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 05/04/2022, DJe 08/04/2022)
PENAL E PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. PEDIDO DE DESCLASSIFICAÇÃO PARA USO DE DROGAS OU DE RECONHECIMENTO DO TRÁFICO PRIVILEGIADO. REEXAME DO ACERVO FÁTICO-PROBATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 7 DO STJ. EXECUÇÃO PROVISÓRIA. FALTA DE INTERESSE RECURSAL. USO DO HABEAS CORPUS COMO SUCEDÂNEO DE RECURSO. INVIABILIDADE. CUSTAS PROCESSUAIS. ISENÇÃO. COMPETÊNCIA. JUÍZO DA EXECUÇÃO. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.
1. No que tange ao pleito de desclassificação da conduta para o delito do art. 28 da Lei n. 11.343/2006, o acórdão combatido, ao manter a condenação pelo tráfico de drogas, consignou que o conjunto probatório aponta para a prática do crime, não somente em razão das substâncias apreendidas (36 invólucros de cocaína e 11 de maconha, embaladas individualmente), mas também diante da prova testemunhal e circunstâncias da apreensão, tendo sido o agravante surpreendido em movimentação típica de tráfico de entorpecentes, conforme relato dos policiais responsáveis pela prisão em flagrante e a confissão do próprio réu.
2. Assim, para desconstituir o entendimento firmado pelo Tribunal de origem e concluir pela desclassificação do crime de tráfico de drogas para o do art. 28 da Lei n. 11.343/2006, seria necessário o revolvimento do conjunto fático-probatório, o que é vedado pela Súmula 7 do STJ.
3.
Ademais, esta Corte tem entendimento firmado de que os depoimentos dos policiais responsáveis pela prisão em flagrante são meio idôneo e suficiente para a formação do édito condenatório, quando em harmonia com as demais provas dos autos, e colhidos sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, como ocorreu na hipótese.
Precedentes.
4. A teor do disposto no § 4º do art. 33 da Lei n. 11.343/2006, os condenados pelo crime de tráfico de drogas terão a pena reduzida, de um sexto a dois terços, quando forem reconhecidamente primários, possuírem bons antecedentes e não se dedicarem a atividades criminosas ou integrarem organizações criminosas.
5. Na falta de parâmetros legais para se fixar o quantum dessa redução, os Tribunais Superiores tem decidido que a quantidade e a natureza da droga apreendida, além das demais circunstâncias do delito, podem servir para a modulação de tal índice ou até mesmo para impedir a sua aplicação, quando evidenciarem o envolvimento habitual do agente com o narcotráfico (HC 401.121/SP, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 27/6/2017, DJe 1º/8/2017 e AgRg no REsp 1.390.118/PR, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julga do em 23/5/2017, DJe 30/5/2017).
6. Os fundamentos utilizados pela Corte de origem para não aplicar a referida minorante ao caso concreto estão em consonância com a jurisprudência desta Corte Superior, na medida em que dizem respeito à dedicação do recorrente à atividade criminosa - tráfico de drogas - uma vez que, conforme depoimento do policial responsável pela prisão em flagrante, que inclusive mora próximo ao local e já conhecia os réus, ele e o comparsa já praticavam o tráfico de entorpecentes há tempos, não se tratando, portanto, de traficantes eventuais.
7. Desse modo, para modificar o entendimento adotado nas instâncias inferiores de que a prática do tráfico de drogas e a dedicação em atividade criminosa estão configuradas e aplicar a minorante prevista na Lei de Drogas, seria necessário reexaminar o conteúdo probatório dos autos, o que é inadmissível, a teor da Súmula 7 do STJ. Precedentes.
8. Caso em que o Tribunal de origem não determinou a execução antecipada da pena, limitando-se a decisão agravada a determinar o retorno dos autos à Corte local, para o exame do período em que o agravante esteve preso provisoriamente, o que afasta qualquer interesse recursal no ponto. Ademais, a prisão preventiva do agravante foi revogada no julgamento do RHC 112.307/SP (com trânsito em julgado aos 16/9/2019). De todo modo, descabe pedido de habeas corpus de ofício como meio de burlar a não admissão do recurso especial. Precedentes.
9. De acordo com a jurisprudência desta Corte, o momento de se aferir a situação do condenado para eventual suspensão da exigibilidade do pagamento das custas processuais é a fase de execução e, por tal razão, "nos termos do art. 804 do Código de Processo Penal, mesmo que beneficiário da justiça gratuita, o vencido deverá ser condenado nas custas processuais" (AgRg no AREsp n. 394.701/MG, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI, SEXTA TURMA, DJe 4/9/2014).
10. Agravo regimental a que se nega provimento.
(AgRg no AREsp 1880906/SP, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 29/03/2022, DJe 01/04/2022) - orginal sem grifo.

No que tange ao
pedido de exclusão da qualificadora de rompimento de obstáculo
, o argumento contido nas razões recursais não pode, igualmente, conduzir a reforma da sentença prolatada, na medida em que a ausência de laudo pericial que ateste o rompimento de obstáculo não é circunstância que,
per si
, conduza a impossibilidade de incidência da qualificadora contida no §4°, I do Art. 155 do Código Penal, conquanto tal ausência possa ser suprida pela prova testemunhal, sendo tal procedimento probatório assente na jurisprudência:
EMENTA. APELAÇÃO PENAL. ARTIGOS 155, §§1º E 4º, I, E 157, §2º, I E II (POR DUAS VEZES), TODOS DO CPB. DO CRIME DE FURTO. PRETENDIDA EXCLUSÃO DA QUALIFICADORA REFERENTE AO ROMPIMENTO DE OBSTÁCULO. IMPROCEDÊNCIA. CIRCUNSTÂNCIA QUE PODE SER EVIDENCIADA POR OUTROS MEIOS DE PROVA. PRECEDENTES. (omissis)
1. Consoante jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, o exame pericial não é o único meio probatório possível para comprovação da qualificadora de rompimento de obstáculo no crime de furto, sendo possível sua comprovação por testemunhas, documentos, desde que comprovada a impossibilidade de produção da prova técnica. No contexto dos autos, é suficiente a prova quanto ao arrombamento efetuado pelo agente, ao adentra à residência da vítima forçando a janela que estava trancada, danificando, inclusive, o vidro da lateral esquerda para ingressar no imóvel.
(...)
(2020.02477606-59, 215.473, Rel. VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA, Órgão Julgador 1ª TURMA DE DIREITO PENAL, Julgado em 2020-11-06, Publicado em 2020-11-06)

Não foi outro o posicionamento do juízo ao proferir sentença:
¿(...)
Acrescente-se ainda que incide ao presente caso a qualificadora prevista no § 4º, inciso I, do art. 155 do CPB. Com efeito, em que pese o art. 158 do CPP afirmar que deve ser realizada perícia nos delitos que deixam vestígios, a jurisprudência do STJ aplica o teor do art. 167 do CPP nas hipóteses em que tiverem desaparecido os vestígios, tal como na situação em que houverem sido consertadas portas, janelas ou fechaduras danificadas após o cometimento do crime mediante arrombamento. Afirma o art. 167 do CPP: Art. 167. Não sendo possível o exame de corpo de delito, por haverem desaparecido os vestígios, a prova testemunhal poderá suprir-lhe a falta. No presente caso, restou devidamente comprovado pelos depoimentos prestados em Juízo que o furto foi cometido mediante arrombamento da fechadura da mala do veículo.¿.

Assim, provado nos autos, por outros meios de prova, que houve o efetivo emprego de meio mecânico para rompimento de obstáculo, não há que se falar em exclusão da qualificadora em comento, sendo imperiosa a manutenção da sentença também neste ponto.

Assim, agiu acertadamente o Juízo
a quo
, ao condenar o Recorrente nas penas do art. 155, § 4º, I, do Código Penal, razão pela qual a sentença recorrida não deve ser alterada.

No que tange à
dosimetria da pena
, o Réu recebeu a pena-base de 4 (quatro) anos de reclusão, sendo que o art. 155, § 4º impõe a variação de 2 a 8 anos de reclusão e multa.

Vê-se, portanto, que a pena foi aplicada entre os graus mínimo e médio. O que a defesa contesta é a valoração das circunstâcias judiciais do art. 59 do CP, pois reclama pela aplicação das Súmulas 17, 18 e 19 do TJ/PA.

Reanalisando os vetores do art. 59 do CP, entendo que em nada equivocou-se o magistrado na primeira fase da dosimetria da pena, pois o Apelante possui antecedentes criminais por sentença penal transitada em julgado, relativa ao Processo n.º 009938-23.2010.8.14.0401, pela prática de crime da mesma natureza do presente feito - art. 155, §4º, III e IV, do CP, a qual transitou em julgado em 15.03.2013, o que legitima a aplicação negativa já que o crime destes autos foi praticado 05.10.2015.

As demais circunstâncias judiciais dforam consideradas neutras.

Daí porque a pena-base fixada contra o Apelante ficou acima do mínimo legal.

Já na segunda fase, o juiz sentenciante aplicou a
agravante de reincidência
, com base na condenação do Apelante por outro furto qualificado - art. 155, §4ª, IV, do CP, pelo que aumentou a pena-base em 1 (um) ano, redundando na pena de 4 (quatro) anos de reclusão - Processo n.º 0010065-04.2007.8.14.0401.

Ocorre que o crime praticado nos presentes autos foi efetuado em 05.10.2015, como dito acima, e o trânsito em julgado da ação penal que gerou a reincidência transitou em julgado em 30.10.2015, ou seja, depois da prática deste furto, o que torna ilegítima a aplicação da agravante, já que o art. 63 do CP é claro sobre a posteridade do crime para reconhecimento do malefício.

Pelo exposto, conheço do recurso de apelação e
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
, para reformar em parte a sentença, apenas no que tange à dosimetria, e excluir a agravante da reincidência, e fixar a
pena final, concreta e definitiva de 3 (três) anos de reclusão e 30 (trinta) dias-multa, à mingua de circunstâncias agravantes e atenuantes, e causas de aumento ou diminuição de pena, a ser cumprida em regime inicialmente aberto.

Deixo de aplicar a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos, em razão da qualificação do crime.

No mais, mantenho a sentença recorrida por seus próprios fundamentos.

É o voto.

Belém/PA, 11 de julho de 2022.

Des. RONALDO
MARQUES
VALLE

Relator